Tribunal: STF
Processo: HC 240167
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maikson Costa Ferreira, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além da multa. 



    Alega-se excesso de prazo para julgamento do habeas corpus impetrado no STJ.



    Requer-se, ao final:



    “ primeiramente seja recebido o presente Habeas Corpus, haja por bem essa Colenda Turma seja DEFERIDA a MEDIDA LIMINAR com RECOMENDAÇÃO E CELERIDADE NO JULGAMENTO DO HC/SP N°. 818.485- STJ – QUINTA TURMA – REL. DANIELA TEIXEIRA - Paciente MAIKSON COSTA FERREIRA, 



    No MÉRITO seja MANTIDA a LIMINAR CONCEDIDA, por ser verdadeira medida de Direito de um Estado Democrático e seus Fundamentos.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Observo que o HC nº 818.485/SP, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi distribuído em 26/04/23, tendo sido o pedido liminar indeferido em decisão de 28/04/23, sendo após encaminhado para o Ministério Público Federal, que já se manifestou nos autos. Após redistribuídos para a Ministra Daniela Ribeiro, a nova relatora proferiu despacho em 01/02/2024 intimando a defesa para se manifestar se remanesce interesse na análise do pedido, estando conclusos à Relatora com petição da defesa desde 09/04/2024.



    É certo, no ponto, embora aquele habeas corpus estivesse concluso ao então Relator para decisão desde 10/6/23, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio do STJ, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente